Tribunal: TJMT
Processo: 1012227-27.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012227-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), CALEBE FRANCESCO FRANCIO - CPF: 725.869.901-53 (AGRAVADO), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (AGRAVADO), FELIPE FRANCIO - CPF: 688.251.371-68 (AGRAVADO), FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS - CPF: 877.763.671-68 (AGRAVADO), MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.931.852/0001-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE FRANCIO - CPF: 688.251.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS - CPF: 877.763.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.931.852/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE
PEDIDOS DE
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL E DE EFEITO SUSPENSIVO – CPC, ART. 1.019, I – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Segundo o artigo 1.019, inciso I, do CPC, não estando demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da pretensão recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1012227-27.2020.8.11.0000 (Id. nº 49746964 interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SORRISO)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
contra a decisão vinculada ao Id. nº 46049453,
que
in
deferiu os pedidos de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1012227-27.2020.8.11.0000, este interposto pelo Banco/agravante contra
a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 1001191-62.2020.8.11.0040), formulado por ALBERTO LUIZ FRANCIO e outros em face de seus credores, recebeu e autorizou o processamento do pleito recuperacional por entender preenchidos os requisitos dos arts. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005 (cf. Id. nº 45839475 - pág. 2/11).

O Banco/agravante insiste em que os agravados não cumpriram os requisitos para que fosse deferido o processamento da recuperação judicial, por não terem comprovado o exercício de atividade empresarial há mais de 2 anos, com registro na junta comercial, além de não terem apresentado os documentos referidos pela Lei nº 11.101/05, em especial os balanços contábeis das empresas individuais, e também por não ter a família Francio demonstrado, concretamente, a existência de crise econômico-financeira, destacando, por fim, que a empresa
Manejadora, Reflorestadora e Madeireira Feijó Importação e Exportação Ltda. – ME
estaria inativa, em estado pré-falimentar, não merecendo valer-se das benesses da lei de recuperação judicial.

Reafirma que
“com o indevido prosseguimento da recuperação judicial, suceder-se-ia recebimento de plano de recuperação, com abertura de prazos para apresentação de eventuais impugnações e objeções, bem como possível realização de assembleia geral de credores, dentre outros andamentos, cuja inocuidade seria depois inexoravelmente aferida”
, estando presente, pois, o risco de dano de difícil reparação, que importaria em ineficácia do provimento obtido ao final do agravo de instrumento, pelo que alega que deveria ter sido concedida a antecipação da pretensão recursal ou o efeito suspensivo almejado,
“determinando-se que apenas os créditos constituídos após o registro dos empresários pessoa física na junta comercial
(...)
ficassem sujeitos à recuperação judicial, e ordenando-se a retificação da relação de credores para exclusão do crédito de Rabobank”
(cf. Id. nº 49746964 - pág. 5/6).

Destaca que a
“decisão agravada deixou de seguir jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça quanto à natureza constitutiva do registro de produtor rural na junta comercial”
, e que, portanto,
“ao sugerir uma aparente pacificação quanto à possibilidade de deferimento de recuperação judicial a produtores rurais não inscritos na junta comercial pelo biênio legal, adotou premissa falsa, equivocada”
(cf. Id. nº 49746964 - pág. 8/9), além de não ter considerado os demais argumentos invocados no agravo de instrumento, capazes de obstar o
processamento do pleito recuperacional.

Sendo assim, pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente Agravo Interno a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja deferido o pleito de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento

(cf. Id. nº 49746964).

Não foram ofertadas contrarrazões ao Agravo Interno (cf. Id. nº
53093962).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso de Agravo Interno (cf. Id. nº 54585455).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do artigo 134-A, §1º, parte final, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida pelo presente recurso de Agravo Interno indeferiu os pleitos de antecipação da pretensão recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao
Agravo de Instrumento nº 1012227-27.2020.8.11.0000
, sob os seguintes fundamentos:

No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o tema recursal e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque nem mesmo o recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco, restringindo-se à alegação genérica de que acaso não concedido o efeito suspensivo ou ativo, a “família Francio (...) continuará gozando de benefício a que abertamente não faz jus, em prejuízo de toda a coletividade de credores” (cf. ID 45838472 - Pág. 43), ou seja, argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples cumprimento da decisão recorrida, ordinatória de suspensão da tramitação de execuções movidas contra os recuperandos.

Não fosse isso o bastante, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se suspendam desde logo os efeitos da decisão recorrida, notadamente porque, ao contrário do alegado, o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de deferimento da RJ a produtores rurais mesmo sem demonstração de inscrição na Junta Comercial há mais de dois anos, desde que provada a atividade econômica agrícola neste lapso temporal.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4.
Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial
. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes” (STJ – 4ª Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020 –
grifei
).

Pelo exposto, à míngua da probabilidade do direito alegado e ausente demonstração do perigo da demora, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas
INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou ativo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
(
cf. Id. nº 46049453 - pág. 2/3).

Os fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois, ante as razões do Agravo Interno, vê-se que não lhes sobrevieram quaisquer argumentos aptos a infirmar a conclusão decisória
, não havendo mais nada a ser acrescentado sobre a questão, que poderá ser reanalisada quando do julgamento do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento, até porque, neste momento processual, apenas deve ser feita a análise da presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ou da antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), e, conforme exposto, tais requisitos não estão presentes.

Logo, não havendo qualquer fundamento capaz de alterar a decisão agravada, desprovejo o presente Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020